Tribunal: TJSP
Processo: 1002160-93.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r Municipal no 733/2013 que adequou a jornada de trabalho, em observância ao art. 37, XV da CF e Lei Complementar Municipal no 796/15 que estabeleceu a tabela salarial. Sentença mantida.

3. Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1002160-93.2019.8.26.0590; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Inativa. São Vicente. Pretensa readequação de sua aposentadoria. Sentença de improcedência do pedido mantida.
1. Professora da rede pública municipal que pretende seja aplicado o reajuste correspondente a 10% concedido aos servidores da ativa. Inviabilidade.
Ausência de aumento concedido aos professores da ativa. Município de São Vicente que previa jornada de

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Inativa. São Vicente. Pretensa readequação de sua aposentadoria. Sentença de improcedência do pedido mantida.
1. Professora da rede pública municipal que pretende seja aplicado o reajuste correspondente a 10% concedido aos servidores da ativa. Inviabilidade.
Ausência de aumento concedido aos professores da ativa. Município de São Vicente que previa jornada de trabalho de 220 horas-aula e, com a edição da Lei Federal no 11.738/08 que instituiu o limite de 200 horas-mês readequou a carreira dos professores que excediam o limite. Aplicação da Lei Federal 11.738/08.
2. Lei Complementar Municipal no 733/2013 que adequou a jornada de trabalho, em observância ao art. 37, XV da CF e Lei Complementar Municipal no 796/15 que estabeleceu a tabela salarial. Sentença mantida.

3. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002160-
93.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIA
TERESA CHERUBIM, são apelados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE e PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-93.2019.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
2
VOTO No 26080
APELAÇÃO No 1002160-93.2019.8.26.0590
COMARCA
:
SÃO VICENTE
APELANTE : MARIA TERESA CHERUBIM
APELADOS
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE e OUTRO
MM. Juiz de 1a instância: Sérgio Castresi de Souza Castro
APELAÇÃO. Servidora Pública Inativa. São Vicente. Pretensa
readequação de sua aposentadoria. Sentença de improcedência do
pedido mantida.
1. Professora da rede pública municipal que pretende seja aplicado o
reajuste correspondente a 10% concedido aos servidores da ativa.
Inviabilidade.
Ausência de aumento concedido aos professores da ativa. Município de
São Vicente que previa jornada de trabalho de 220 horas-aula e, com a
edição da Lei Federal no 11.738/08 que instituiu o limite de 200 horas-
mês readequou a carreira dos professores que excediam o limite.
Aplicação da Lei Federal 11.738/08.
2. Lei Complementar Municipal no 733/2013 que adequou a jornada de
trabalho, em observância ao art. 37, XV da CF e Lei Complementar
Municipal no 796/15 que estabeleceu a tabela salarial. Sentença mantida.
3. Negado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 159/163 que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-93.2019.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
3
ação de reenquadramento de valores de benefício de
aposentadoria proposta por MARIA TEREZA CHERUBIM em face
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPRESV E MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE, julgou improcedentes os pedidos e extinta a fase
de conhecimento com resolução do mérito nos termos do
art. 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência a
autora ficou responsável pelo pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa corrigido a partir da data do ajuizamento
da ação
15.03.2019 -, observada a gratuidade de
justiça. Inconformada a autora, em suas razões de
apelação (fls. 166/172) sustenta que se aposentou pelo
regime da paridade, com fundamento na EC no 41/2003 e no
art. 126 da Lei Complementar Municipal no 606/2009, lhe
garantindo
o
recebimento
de
seu
benefício
de
aposentadoria nos mesmos moldes dos valores recebidos
pelos servidores em atividade. Pretende, portanto, a
readequação de seus proventos para que receba os ajustes
concedidos pelo Município no valor correspondente a 10%
concedidos aos professores de Ensino Básico em jornada
integral em atividade, tendo em vista que eles passaram a
receber o valor de 220 horas, divididos por 200
horas/aula. Esclarece que em 2014 os Professores de
Ensino Básico II, inscritos na jornada integral passaram
a receber o valor de 220 horas, divididos por 200
horas/aula, o que acabou gerando um ajuste do valor das
horas aula de 10% e, no entanto, a Administração Pública
não aplicou o reajuste para os inativos, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-93.2019.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
4
pretende seja aplicada a readequação dos valores
recebidos pela autora. Ao recurso sobrevieram as
contrarrazões do IPRESV (fls. 178/183) e do Município de
São Vicente (fls. 184/189). É o relatório.

II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a autora, servidora pública municipal inativa em
01.06.2011, por meio da Portaria no 57/2011, com
fundamento no art. 6o da EC no 41/2003 e no art. 26 da
LCM no606/2009 (fls. 15) pretende com a presente ação, ao
fundamento da 'paridade', a readequação de seus proventos
ao fundamento que a IPRESV não repassou o 'aumento'
concedido aos servidores da ativa com a readequação da
jornada de trabalho dos professores municipais. O MM.
Juiz houve por bem julgar o pedido improcedente e, como
tal, deverá ser mantido.
3.
Ao que se observa o Município de São
Vicente, até o ano de 2008, realizava concurso público
para a contratação de professores em regime de 220 horas-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-93.2019.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
5
aula ou de 160 horas-aula. No entanto, neste ano, entrou
em vigor a Lei Federal no 11.738/08 (fls. 11/28) que
instituiu o piso nacional do Magistério e limitou a
jornada de trabalho ao máximo de 40 horas semanais
correspondentes a 200 horas-aula por mês:
“Art. 2o. O piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica será de
R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a
formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista
no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo
do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das
Carreiras do magistério público da educação básica, para a
jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.” (g.n.)
3.1.
Por força da lei reproduzida o
Município precisou regularizar a situação dos professores
que exerciam a jornada de 220 horas-aula, sob pena de
descumprir a Lei no 11.738/08. Deste modo, a readequação
adotada pelo Município, em observância ao artigo 37,
inciso XV da Constituição Federal, aos professores
contratados sob o regime de 220 horas-aula foi a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-93.2019.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
6
reduzir o número de horas-aula para 200 e preservar a
remuneração dos profissionais. Este foi o escopo da Lei
Complementar no 733/2013 (fls. 91/96) que no artigo 4o
determinou o enquadramento da jornada de trabalho docente
nos termos da Lei Federal e ressalvou que não acarretaria
prejuízo de vencimento aos docentes e da Lei Complementar
Municipal no 796/15 (fls. 97/100) que no art. 1o
estabeleceu a tabela salarial dos professores de Educação
Básica I PEB I e dos professores de Educação Básica II
PEB II, readequando, portanto, a situação dos
servidores da ativa que possuíam 220 horas-aula
originalmente para 200 horas-aula, preservando, no
entanto, a remuneração original de 220 horas-aula se
readequando, reitere-se, à Lei Federal no 11.738/08 e o
artigo 37, inciso XV da Constituição. Não houve aumento
de horas-aula como pretende fazer crer a apelante, mas
tão somente aplicação do recálculo do valor da hora-
aula de 220 horas-aula para a nova jornada mensal de
trabalho instituído pela Lei (200 horas-aula).
4.
Não há que se falar em paridade.
Acatar a pretensão da apelante implicaria no recebimento
de valor maior que os servidores da ativa violando,
frontalmente, os artigos 3o e 7o da EC no 41/2003,
razão pela qual acertada a r. sentença proferida.
5.
Deste modo, a r. sentença deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-93.2019.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
7
mantida integralmente, majorando tão somente a verba
honorária para 11% sobre o valor atribuído à causa em
observância ao § 11 do art. 85 do CPC, observada a
gratuidade de justiça.
6.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator